Tribunal: TJMT
Processo: 1019414-65.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019414-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GEREMIAS SIMAO - CPF: 804.629.871-91 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIRIETO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019414-65.2017.8.11.0041

APELANTE: - GEREMIAS SIMAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demora no atendimento em fila de banco por período superior ao fixado em Lei Municipal, não gera direitos a indenização por danos morais, se não comprovado que a parte suportou humilhação, sofrimento, dor ou transtorno acima do tolerável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, porém suspenso o pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante argumenta que a demora de mais de 1 hora e 20 minutos na fila do Banco lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que o impediu de participar de entrevista de emprego.

Contrarrazões no Id n. 62359985.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais sob a alegação de que permaneceu em fila de Banco por tempo acima do previsto em lei municipal.

Aduz que, por conta da demora injustificada da instituição financeira em prestar o atendimento, não pôde participar de entrevista de emprego. Afirma que sofreu transtornos físicos e psicológicos que ultrapassam o tolerável.

A Lei Municipal n. 4.069/2001 de Cuiabá enuncia no art. 1º que “
Ficam os estabelecimentos bancários que operam no município obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento”.

No entanto, para que esse fato seja passível de reparação é indispensável, além da violação à Lei, a demonstração de que houve abalo à honra, dor, sofrimento ou humilhação ao consumidor, ausentes neste caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ESPERA
EM
FILA
DE BANCO – TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. “1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de
espera
em
fila
de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes.
2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em
fila
de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.” (AgRg no AREsp 357.188/MG). (N.U 1008695-07.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a situação vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico. (N.U 0032886-24.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Os documentos acostados nos autos não revelam, de forma inequívoca, que o não comparecimento do apelante no processo seletivo para vaga no mercado de trabalho decorreu unicamente do fato narrado.

Ademais, ciente desse compromisso que tinha, deveria ter-se programado melhor para evitar riscos e dissabores. Além disso, precisa ser considerado que o apelante permaneceu na agência bancária por menos de duas horas, o que não configura excesso necessário para gerar dano moral, especialmente se levarmos em conta que a espera é um desgaste considerado normal nessas situações, sobretudo em dias de grande movimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020